Tribunal: TJDFT
Processo: 0025459-10.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. SUSPENSÃO POR UM ANO (ART. 921, CPC). PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INDEVIDOS. ART. 921, § 5o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. O caso cuida de execução de título extrajudicial, fundada em notas promissórias, cuja prescrição é trienal nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, Dec. Lei no 57.663/66.

2. Nos moldes do § 1o do art. 921 do CPC, quando não localizado bens penhoráveis para a satisfação da execução, suspende-se o feito executivo pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Após o decurso de tal lapso temporal (um ano) inicia-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente, notadamente porque compete ao credor buscar meios para satisfação do crédito exequendo.

3. Conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o mero requerimento de diligência que não resulta na localização de bens não é elemento hábil a interromper ou suspender o curso do prazo prescricional. Precedentes do TJDFT.

4. Extinta a execução por prescrição intercorrente, é incabível a fixação de honorários nos termos do art. 921, §5o, do CPC, com redação dada pela Lei 14.195/21.

5. Negou-se provimento à apelação.